Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-60.2023.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001058-60.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 851.001.701-82 (APELADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER-MT (APELANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - TÁXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara de Juína que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001058-60.2023.8.11.0025, impetrado por ANDRE FERREIRA DA SILVA, concedeu a segurança pleiteada para confirmar a liminar e determinar que a autoridade coatora exclua a multa arbitrada por meio do Auto de Infração AGER-PRO-2022/01959, e por consequência, julgou o processo extinto, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a r. sentença merece ser reformada porquanto proferida em desacordo com a legislação vigente e com o entendimento dos tribunais pátrios.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, e requer a reforma da decisão impugnada, para que seja reconhecida a extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito por carência de ação.

Aduz, no mérito, que o Auto de Apreensão nº 1940 lavrado gerou o Processo Administrativo AGER-PRO-2022/01959, onde foram respeitados todos os trâmites legais e oportunizados ao Apelado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que apresentou a sua defesa administrativa.

Assevera que, o Apelado, em nenhum momento, combateu as provas juntadas que demonstram o fracionamento de passagem, sendo que restou apurado que um dos passageiros pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e a outra passageira efetuou o pagamento de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) pelo serviço de transporte.

Enfatiza que o Apelado alegou possuir Alvará de Taxista, todavia, sequer possuía licença válida à época dos fatos da apreensão do veículo (26/07/2022), apresentando apenas o Alvará de Taxista válido para o ano de 2023.

Frisa que a viagem feita pelo Apelado era irregular, configurando “transporte público clandestino” e foi confirmada por dois passageiros que estavam sendo transportados do Município de Juína-MT para o Município de Castanheira-MT.

Postula, ao final, que seja conhecido o presente recurso, e, no seu julgamento, seja acolhida a preliminar aventada, reformando a sentença e julgando extinta a presente demanda, sem resolução do mérito.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao recurso para reformar a sentença, mantendo-se a legitimidade do Auto de Apreensão nº 1940 e da multa imposta. (ID 210717300)

Contrarrazões ao recurso pelo desprovimento (ID 210717304).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do Apelo. (ID 218977688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de r. sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara de Juína que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001058-60.2023.8.11.0025, impetrado por ANDRE FERREIRA DA SILVA, concedeu a segurança pleiteada para confirmar a liminar e determinar que a autoridade coatora exclua a multa arbitrada por meio do Auto de Infração AGER-PRO-2022/01959, e por consequência, julgou o processo extinto, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANDRÉ FERREIRA DA SILVA em face de ato supostamente ilegal praticado pelo DIRETOR REGULADOR/PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT, objetivando anular a imposição da multa imposta ao Impetrante no processo administrativo AGER-PRO-2022/01959.

Afirma na inicial que “Conforme se denota do incluso processo AGER- PRO-2022/01959 [doc. 03], em especial do Auto de Apreensão n. 1940 ali contido, o Impetrante, na qualidade de permissionário do serviço de táxi do Município de Castanheira-MT [doc. 04], fora autuado por fiscais da ora Impetrada, de acordo com o que se vislumbra dos detalhes da autuação contidos no seguinte excerto do aludido procedimento sancionador: [...]

1.2. Isso pelo fato de que no dia 26/07/2022 o Impetrante, às 11:30 horas, teria realizado “transporte individual remunerado entre as localidades de Juína-MT a Castanheira-MT” [doc. 03].

1.3. Em suma, o referido procedimento que resultou na apreensão por dias do veículo - único instrumento de trabalho - do Impetrante e, por fim, na imposição da sanção que ora se questiona (multa no valor de R$ 3.366,25), está calcado na possível ilegalidade do transporte particular intermunicipal realizado por aquele no dia dos fatos.

1.4. Deveras, a realidade é que na data dos fatos o Impetrante fora contratado por um padrinho e sua afilhada (Nayane e Edson) para realizar uma viagem de ida e volta a Juína-MT, partindo de Castanheira-MT, onde um dos contratantes atenderia a uma consulta médica.

1.5. Ocorre que no trajeto de volta do referido deslocamento, os fiscais da Impetrada seguiram, pararam e autuaram o Impetrante ao argumento de que ele estaria realizando transporte intermunicipal de passageiros “sem autorização da AGER-MT.”" (sic)

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular concedeu a segurança pleiteada, para confirmar a liminar e determinar que a autoridade coatora exclua a multa arbitrada por meio do Auto de Infração AGER-PRO-2022/01959, e por consequência, JULGOU O PROCESSO EXTINTO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Inconformada com o decisum, a AGER/MT interpôs Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, aprecio a preliminar suscitada.

A Apelante, afirma que o writ é via inadequada para o fim pretendido, visto que não há provas da ilegalidade apontada, bem assim que a tese depende de dilação probatória.

A mencionada preliminar se confunde com o mérito, e por isso com ele será analisada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso vertente, o Recorrido alegou, na inicial, que a atuação da AGER/MT configura ilegalidade, porque foi autuado por ter sido supostamente flagrado, realizando transporte coletivo remunerado, de forma contínua, entre os municípios de Castanheira e Juína e vice-versa, sem autorização da AGER (infração prevista no Artigo 57, inciso II, da Lei Complementar nº. 432/2011), e como resultado disso, teve seu veículo apreendido, além da aplicação de multa, mesmo tendo preenchido os requisitos que o permitiu realizar a viagem descrita na inicial, tendo em vista que apresentou a sua habilitação para condução de veículo automotor, alvará de taxista, bem como o respeito às normas de trânsito e que não exerce o transporte intermunicipal de passageiros com habitualidade, de maneira clandestina e que incida em concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros.

Pois bem. Estabelece o artigo 175, parágrafo único, inciso I, da CF/88:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

O transporte intermunicipal de passageiros é um serviço público que, no Estado de Mato Grosso, é regulado e fiscalizado pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO – AGER, nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 149/2003.

Referido diploma legal não proíbe que taxistas regularmente licenciados conduzam pessoas de um município para outro em viagem particular e eventual, conforme disposto, em seu art. 3º, a saber:

O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado pelo Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos da lei complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber.

Dessa sorte, ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.

Consta
dos autos, apenas uma autuação em nome do Impetrante/Apelado, evidenciando a eventualidade dessa atividade intermunicipal.

Diante das provas colacionadas aos autos, não se pode concluir pela configuração de elementos que demonstrem a realização de transporte intermunicipal de passageiros pelo Impetrante com regularidade e habitualidade, sendo que o transporte intermunicipal de passageiros, realizado de forma eventual, por taxista, não encontra vedação legal.

Assim, tenho que deve ser mantida a sentença atacada, que concedeu a ordem pleiteada pelo impetrante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — TÁXISTAS — TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS — POSSIBILIDADE — EVENTUALIDADE — EXIGÊNCIA LEGAL — JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

"O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar nº 149/2003”. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação/reexame necessário nº 44797/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 8 de julho de 2014), motivo pelo qual se encontra presente justo receio de violação a direito líquido e certo.

(N.U 1009853-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - TAXI – POSSBILIDADE – ATIVIDADE EVENTUAL – ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE CONTÍNUA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O veículo licenciado na modalidade táxi está apto a ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como para outras localidades, em caráter eventual, não se caracterizando tal serviço como o de transporte coletivo intermunicipal.

Inteligência da Lei Complementar Estadual nº 149/2003, artigo 3º, artigo 5º, inciso XIII, da CF.

(N.U 1001089-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/9/2019, Publicado no DJE 19/9/2019).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, RATIFICANDO a sentença sob remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024